Tribunal: TJES
Processo: 5006016-17.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006016-17.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LAERCIO DE SOUZA PEREIRA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Laercio de Souza Pereira
, denunciado, na origem, pela prática de
homicídio qualificado
.

O impetrante, em síntese, aponta o
excesso de prazo

da custódia,

para a qual, ainda,
não haveria
motivação idônea
, apontando a possibilidade

de
fixação
de medidas alternativas
.

Liminar indeferida.

Informações prestadas.

Parecer da douta PGJ pela
denegação
da ordem.

É,
em síntese,
o relatório.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.

VOTO VENCEDOR

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Laercio de Souza Pereira
, denunciado, na origem, pela prática de
homicídio qualificado.

O impetrante, em síntese, aponta o
excesso de prazo

da custódia,

para a qual, ainda, não haveria
motivação idônea
, apontando a possibilidade

de fixação
de medidas alternativas
.

Analisando em sede meritória a presente ação constitucional, assinalo que
a pretensão aqui debatida não merece prosperar
.

Em relação à alegação de excesso de prazo, cumpre esclarecer que
cada processo possui suas peculiaridades
, demandando lapsos temporais diferentes para conclusão, sendo razoável admitir-se, em alguns casos, um relativo atraso,
desde que justificável
. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça entende que somente configura constrangimento ilegal a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a
duração irrazoável
do processo que decorra de desídia do aparato estatal (AgRg no RHC 140.720/AL, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 15/06/2021).

Logo, para a configuração do excesso de prazo
é essencial que seja demonstrada a desídia da autoridade judicial
na condução do feito, o que não restou evidenciado no presente caso. Isso porque a defesa não demonstrou a desídia estatal, e além disso, analisando sítio eletrônico deste Egrégio Tribunal de Justiça, observa-se que o magistrado
a quo
está conferindo andamento
adequado
à marcha processual.

De acordo com as informações provenientes da autoridade coatora, é possível perceber que o processo de origem tramita
regularmente
, considerando a existência de
três
réus
e de
inúmeros
pedidos de revogação de prisão preventiva
.

Des
se
modo, como dito,
não vejo decurso de tempo considerável, apto à concessão de liberdade em razão de
ilegalidade
.

Quanto ao
periculum libertatis
, sabe-se que a necessidade de
garantia da ordem pública
,
em virtude
da gravidade em concreto da conduta
, por si só, autoriza a decretação da prisão preventiva.

(
RHC 138.449/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA
TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 30/06/2021).

O paciente, em tese, foi o
mandante do homicídio do próprio irmão
,
pois se sentiu menosprezado e discriminado em ocasiões pretéritas. Ao que
se extrai dos autos
, no dia dos fatos, os acusados teriam se encontrado em um bar próximo ao Parque Moscoso, na cidade de Vitória
e lá combinaram a dinâmica do homicídio. O executor chamou a vítima em sua casa e, quando esta atendeu,
efetuou vários disparos de arma de fogo contra ela
, tendo o paciente, na ocasião,
dado a cobertura para posteriormente conceder fuga ao executor
.

As
circunstâncias do crime
demonstram a
gravidade concreta da conduta
e, por consectário lógico, a
periculosidade
acentuada
do paciente, elemento que evidencia, como dito, a
necessidade da custódia cautelar
para fins de
garantia da ordem pública.

Entendo, assim, pela
impossibilidade de fixação de medidas
cautelares diversas do cárcere
,
haja vista estarem
presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva
,
nos termos do
artigo 282, § 6º, do Código de Processo Penal (HC 438.179/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 28/06/2018).

Ante o exposto,
na esteira do parecer da douta Procuradoria de Justiça
,
denego a ordem pretendida
.

É como voto.

WILLIAN SILVA

Desembargador

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA.
EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. PRESENTES OS REQUISITOS PARA CUSTÓDIA CAUTELAR.
GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA PRATICADA.

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO IMPEDEM A DE
CRETA
ÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR.

1.

O excesso de prazo só se configura quando, por culpa da estrutura do Poder Judiciário, a instrução do processo se torne longa a ponto de configurar como indevida a constrição cautelar do réu, não fundada em juízo de certeza acerca da prática delitiva. Precedentes
. Regular andamento da ação penal.

2.
As circunstâncias do crime demonstram a gravidade concreta da conduta e, por consectário lógico, a periculosidade acentuada do paciente, elemento que evidencia, como dito, a necessidade da custódia cautelar para fins de garantia da ordem pública.
Precedentes.

3.
Presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, não se mostra cabível a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão. Precedentes.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.